Tribunal: TJDFT
Processo: 0732496-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO TRABALHISTA DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Pelo princípio da cooperação, é possível que seja expedido ofício ao INSS para verificar a situação laboral do Agravado a fim de viabilizar a penhora parcial dos rendimentos por meio dos dados obtidos junto ao Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS.
2. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior. O que antes era considerado absolutamente impenhorável, no novo regramento passa a ser impenhorável, permitindo, assim, maior espaço para o aplicador mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva.
3. É possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Maioria.